Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Os argumentos lançados no acórdão demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais por meio dos quais a pretensão da agravante foi julgada desprovida. Nesse sentido, não há se falar em omissão quanto à aplicação de dispositivos legais ou qualquer outro vício, mas somente em entendimento contrário ao almejado pela recorrente.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.